Tribunal: TJDFT
Processo: 0729261-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. INAPLICABILIDADE DA LEI No 6.880/1980. TRANSFERÊNCIA DE OFÍCIO PARA A RESERVA REMUNERADA. LEGALIDADE DO ATO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela Autora em desfavor da r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial para: i) revogar o ato administrativo que determinou a transferência para a reserva remunerada ex officio, por implemento da idade limite; e ii) compelir a PMDF a promover a Autora ao posto de subtenente.
2. Inaplicabilidade da Lei Federal n.o 6.880/1980, alterada pela Lei n.o 13.954/2019, à Polícia Militar do DF. A referida Lei se destina às Forças Armadas. Não há legislação que permita a ampliação da idade limite para transferência ex officio para a inatividade, no âmbito do Distrito Federal. Precedente da Terceira Turma Recursal: Acórdão 1733840.
3. Nos termos do artigo 92, inciso I, alínea "e", item n.o 2, da Lei n.o 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares do DF) o policial militar que atingir a idade limite de 58 anos para a graduação de Primeiro Sargento será transferido de ofício para reserva remunerada. O limite de idade fixado pelo artigo 92 da Lei no 7.289/1984 não fere o princípio da isonomia. A diferença de limite de idade entre praças e oficiais para permanência no posto ou graduação se justifica pelas atribuições do cargo, bem como se trata de opção legislativa. Não há qualquer irregularidade formal ou material no ato administrativo. Nesse sentido, o Acórdão 1600318 desta Turma.
4. A Recorrente tem 34 anos de efetivo serviço militar, preenchendo o requisito previsto no artigo 24-G do Decreto-lei 667/1969, para fins de inatividade com remuneração integral. Nesse quadro, é possível concluir que a Recorrente reuniu os requisitos legais para a passagem, de ofício, à reserva remunerada, já consideradas as alterações normativas implementadas pela Lei n.o 13.954/2019.
5. A Recorrente também pretende a progressão funcional antes de sua transferência para a inatividade. Contudo, há vedação expressa pelos artigos 62 e 92, § 2o da Lei n.o 7.289/84.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, por ausência de contrarrazões.